Tribunal: TJBA
Processo: 0569667-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569667-13.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CINTIA SILVA PEREIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Apelação cível. Honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Causa de pequeno valor com proveito econômico inestimável. Fixação por apreciação equitativa. Recurso provido. A Defensoria Pública detém legitimidade para recorrer em nome próprio para defender sua prerrogativa de receber honorários sucumbenciais, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, sendo os valores destinados ao fundo institucional de aparelhamento, conforme fixado pelo STF no Tema 1002. O STJ, ao firmar o Tema 1076, estabeleceu que a fixação equitativa é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo; hipóteses que se verificam cumulativamente no caso, pois o direito à gratuidade permanente no transporte — prestação de trato sucessivo vinculada à dignidade da pessoa com deficiência — não admite mensuração pecuniária precisa, e o valor da causa atribuído à demanda é reconhecidamente módico. A fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar os critérios do art. 85, § 2º, a saber: natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que remunera adequadamente a atuação institucional sem causar prejuízo desproporcional ao erário. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0569667-13.2014.8.05.0001; Apelante: Defensoria Pública do Estado da Bahia (em favor de Cintia Silva Pereira); Apelado: Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .